Tribunal: STF
Processo: Rcl 85575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Irapuan de Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, nos autos do Processo n. 5005175-37.2023.4.03.6183.



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (Tema 1.102), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, aduz o seguinte:



    “Trata-se de ação que busca a revisão da aposentadoria do Reclamante, com o recálculo da renda mensal inicial para a incorporação dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8213/91, no cálculo do salário de benefício, afastando-se a regra transitória do art. 3º, "caput" e § 2º da Lei nº 9.876/1999. 



    Devidamente instruída com documentos a petição inicial, houve a contestação do INSS pugnando pela improcedência da ação, e posteriormente foi apresentado réplica. 



    Após a apresentação da Réplica, o feito foi suspenso em atenção ao Tema 1102 do STF, condição que permaneceu até 05 de agosto de 2025, quando o magistrado decidiu reativar o feito. 



    Assim, ante a reativação o processo foi conclusos para julgamento, advindo sentença que julgou a ação improcedente. 



    Ante a sentença foi oposto embargos de declaração, narrando que o feito deveia manter-se suspenso, enquanto não ocorresse o transito em julgado do tema 1102 e ADI 2111, já que pendente o julgamento dos embargos de declaração no tocante a segurança jurídica, quanto a possibilidade dos efeitos serem modulados para aqueles que já ingressaram com a ação judicial, sendo que há voto favorável do Ministro André Mendonça quanto esta possibilidade. 



    Porém o magistrado rejeitou os embargos de declaração mantendo a sentença proferida. 



    Assim, observado que até o presente momento não houve o trânsito em julgado do referido Tema e ADI, busca-se o cumprimento da decisão emanada desta Corte, para que seja mantido a suspensão/sobrestamento do feito, até que ocorra o trânsito em julgado das ações e temas concernentes ao tema da revisão da vida toda.” (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, “seja cassada a decisão reclamada, proferida nos autos 5005175-37.2023.4.03.6183, da 4ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”. (eDOC 1, p. 7)



    Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria referente ao Tema 1.102 da repercussão geral (“Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99”), proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2023. Confira-se, pois, o teor da decisão:



    “(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.” (Grifo nosso)



    Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o julgamento dos embargos de declaração ainda não foi finalizado, de modo que, em tese, ainda persistiriam os efeitos da determinação de suspensão nacional.



    Todavia, cumpre registrar que, em 21.3.2024 (DJe 24.5.2024), o Pleno do Supremo Tribunal julgou o mérito das ADIs 2.110 e 2.111. Na ocasião, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de ‘pátrio poder’. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI 2.110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2024; grifo nosso)



    Quando da apreciação dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno assentou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102-RG. O acórdão restou assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2.110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024; grifo nosso)



    No caso em tela, verifica-se que o Juízo reclamado, em 21.08.2025, prosseguiu no julgamento da demanda, nos seguintes termos:



    “- MÉRITO 



    A renda mensal inicial (RMI) dos benefícios previdenciários é calculada com base no salário de benefício, o qual é apurado pelos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo, sendo que este varia conforme a legislação vigente na época em que implementados os requisitos pelo segurado (tempus regit actum). 



    A redação original do art. 29 da Lei 8.213/91 estabelecia que o salário de benefício consistia na média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição, apurados em período não superior a 48 meses. Nesse sentido:



    (...)



    Com o advento da Lei 9.876/99, a referida norma foi alterada, passando a prever que o salário de benefício deveria ser aferido pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, com a multiplicação pelo fator previdenciário, a depender do tipo de benefício. Assim ficou a nova redação do art. 29:



    (...)



    Para aqueles que já eram filiados na Previdência Social até a data de sua publicação, a Lei 9.876/99 trouxe uma regra de transição em seu art. 3º, segundo a qual o salário de benefício seria calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994. Confira-se:



    (...)



    Há, portanto, três situações: 1) aqueles que implementaram todos os requisitos antes da Lei 9.876/99 e, por isso, possuem o direito adquirido ao cálculo de acordo com a redação originária do art. 29 da Lei 8.213/91; 2) aqueles que já estavam filiados ao RGPS na época da Lei 9.876/99, mas que ainda não haviam completado os requisitos para obter o benefício previdenciário, sendo abrangidos, assim, pela regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99; e 3) aqueles que se filiaram ao RGPS após a Lei 9.876/99, ficando abrangidos integralmente pelas disposições da nova redação do art. 29 da Lei 8.213/91.



    A legislação previdenciária protege o direito adquirido, mas não a expectativa de direito. Desse modo, em princípio, a lei nova atingiria todos aqueles que ainda não tivessem preenchido os requisitos para a obtenção de determinado benefício. A regra de transição ameniza a incidência imediata da nova norma, ao estabelecer um regime transitório para aqueles que já estavam filiados ao sistema, mas que, quando da alteração das regras, ainda não haviam implementado todos os requisitos para a obtenção do benefício nos termos da legislação revogada. 



    Isso costuma ocorrer quando a lei nova estabelece critérios mais rígidos que a lei antiga para a obtenção do benefício previdenciário. Partindo-se dessa premissa, surgiu a tese da "revisão da vida toda", segundo a qual, quando o valor da RMI do benefício calculado pela regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91 (média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo) seja mais favorável do que aquele aferido pela regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994), o segurado teria direito de optar pela incidência da regra definitiva, por ser norma mais vantajosa. 



    Com a oposição do INSS à referida tese, instaurou-se uma controvérsia jurisprudencial. 



    Em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 11/12/2019, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema 999 (REsp 1.554.596 e REsp 1.596.203), fixou a seguinte tese, em favor da revisão da vida toda: 



    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1102 de repercussão geral (RE 1.276.977), em 01/12/2022, firmou a tese a seguir:



    (...)



    O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. 



    Em 28/07/2023, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS, ainda pendente de conclusão. 



    Todavia, após, durante o julgamento das ADI's 2.110 e 2.111, realizado em 21/03/2024, o STF alterou o seu entendimento, adotando tese contrária à revisão da vida toda: 



    A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 



    Foram opostos embargos de declaração, e, em 30/09/2024, os aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110 não foram conhecidos, por ilegitimidade recursal do amicus curiae, com trânsito em julgado em 24/10/2024. 



    Já os embargos de declaração apresentados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 foram rejeitados, e, vencida a modulação de efeitos proposta pelo Ministro Dias Toffoli, foi assentado que o julgamento das ADI's 2.110 e 2.111 representa superação da tese do Tema 1102 (overruling):



    (...)



    Em 10/04/2025, em julgamento de novos embargados de declaração opostos na ADI 2.111, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, para determinar a irrepetibilidade dos valores recebidos em virtude de decisões judiciais prolatadas até 05/04/2024 e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais e custas nas ações pendentes de conclusão até a referida data, mantidos os pagamentos já realizados, nos seguintes termos:



    (...)



    Sendo assim, a publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 05/04/2024, é suficiente para a produção dos efeitos do precedente vinculante. Trata-se de entendimento reiterado da Suprema Corte: "a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão" e "a ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte" (Rcl 3.632). 



    Ainda, destaco o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre a matéria:



    (...)



    A possibilidade de retomada do trâmite das ações já foi confirmada pelas duas Turmas do STF em sede de Reclamação:



    (...)



    Portanto, considerando todo o exposto, impõe-se a improcedência do pedido da parte autora de revisão da vida toda.” (eDOC 5, pp. 3-10)



    Como visto, a decisão reclamada fundamentou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, em data posterior à determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE-RG 1.276.977 (Tema 1.102).



    Desse modo, não se verifica descumprimento deliberado da ordem de suspensão nacional dos processos, tendo em vista que a autoridade reclamada baseou sua decisão em acórdão vinculante igualmente emanado desta Suprema Corte.



    Sendo assim, não verifico teratologia na decisão proferida pelo Juízo de origem a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.276.977-ED — TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DAS ADIs 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO EXPRESSA DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIXADO NO TEMA 1.102. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 75.658 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2025);



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.102 da RG. Tese superada. ADI nºs 2.110 e 2.111. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Agravo regimental não provido. 1. Ante a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1.102 da RG, a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado em 2024 nos autos das ADI nºs 2.010 e 2.011, de modo a se assegurarem a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 78.745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.6.2025).



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    À propósito, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente